Tribunal: TJES
Processo: 5009958-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009958-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINO FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo-lhe o direito à gratuidade de justiça. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de apresentação de documentos adicionais comprobatórios da hipossuficiência, tais como declaração de imposto de renda, certidões de bens e extratos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de exigir a apresentação de documentos adicionais para comprovação da hipossuficiência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aprecia expressamente a documentação apresentada pelo agravante, reconhecendo que o histórico de créditos do INSS comprova renda líquida compatível com a concessão da gratuidade de justiça.

4.
A alegação de omissão não se sustenta, pois o voto condutor analisa o conjunto probatório disponível e fundamenta a concessão do benefício com base nos elementos constantes dos autos.
5.
A exigência de documentos adicionais não se impõe quando já há prova suficiente da hipossuficiência, sobretudo porque o agravante foi previamente intimado para juntar os documentos que entendesse necessários.
6.
A insurgência revela mero inconformismo com a valoração das provas, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, que não admite o uso dos embargos para rediscutir o mérito.

7.
Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, nos termos da legislação processual vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A análise expressa da documentação comprobatória afasta a alegação de omissão no tocante à verificação da hipossuficiência.

2. A exigência de documentos adicionais somente se justifica quando inexistente prova suficiente, não sendo cabíveis embargos de declaração para rediscutir a valoração das provas efetuada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.026, §2º; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no caso).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu provimento
ao recurso da parte Embargada/Embargante
MARINO FRANCISCO DA SILVA
(agravo de instrumento), reformando a decisão de origem para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG S/A
sustenta, em suma, que: houve
omissão
no acórdão quanto à necessidade de apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica do agravante (declaração de rendimentos, IR dos últimos 3 anos, certidões de bens, comprovantes bancários etc.), invocando também contrariedade à Resolução nº 11/2018 e à jurisprudência que exige verificação documental mais criteriosa antes do deferimento. Pleiteia esclarecimentos e a revogação da concessão da gratuidade, ou alternativamente a reapreciação para que sejam exigidos documentos comprobatórios.

Contrarrazões apresentadas por MARINO FRANCISCO DA SILVA, apresentadas no Id n. 16453220, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu provimento
ao recurso da parte Embargada/Embargante
MARINO FRANCISCO DA SILVA
, em
agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do Banco BMG S.A. O agravante alega insuficiência de recursos financeiros, com renda líquida mensal de R$ 3.429,92, comprovada por documentos anexados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão central em discussão: definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da assistência judiciária gratuita está prevista nos arts. 98 e 99 do CPC/2015, que garantem o benefício à parte que alegue e comprove não dispor de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

4.
A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade, sendo admitida prova em contrário quando houver dúvida fundamentada ou elementos nos autos que indiquem inconsistências na alegação.

5.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a análise da condição financeira pode ser realizada de ofício pelo magistrado, mas, antes de indeferir o benefício, deve-se oportunizar à parte a comprovação de sua situação econômica, conforme o §2º do art. 99 do CPC/2015.

6. No caso concreto, o agravante comprovou ser aposentado e apresentou extrato do INSS, demonstrando renda líquida de R$ 3.429,92, com descontos obrigatórios e decorrentes de empréstimos. Não há nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade de sua alegação de hipossuficiência.

7. A decisão de indeferimento pelo juízo de origem carece de fundamento suficiente para afastar a presunção relativa de pobreza jurídica, uma vez que a documentação apresentada pela parte agravante é apta a comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG S/A, ora embargante,
sustenta, em suma, que houve omissão no acórdão quanto à necessidade de apresentação de documentos adicionais aptos a comprovar a hipossuficiência do agravante, tais como declaração de imposto de renda, certidões de bens e extratos bancários. Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e reformar o julgado, revogando a gratuidade concedida, ou para determinar a apresentação de novos documentos.

Contrarrazões apresentadas por
MARINO FRANCISCO DA SILVA
, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento
dos aclaratórios, sustentando que a documentação apresentada foi suficiente à comprovação da hipossuficiência e que não há qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar os documentos apresentados pelo agravante. Todavia, a alegada omissão não se sustenta. O voto condutor apreciou expressamente a documentação constante dos autos, reconhecendo que os elementos apresentados eram suficientes para formar o convencimento deste Órgão julgador.

Com efeito, o próprio voto embargado consignou:

"Contudo, no caso em apreço, o agravante informou que é aposentado e apresentou o histórico de créditos do INSS, no qual comprova sua condição de aposentado, tendo com vencimento bruto a importância de R$ 6.064,25, o qual após os descontos obrigatórios e decorrentes de empréstimos perfazem o valor líquido de R$ 3.429,92."

E concluiu-se:

"Dessa forma, entendo inexistir nos autos evidências de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao ora recorrente, razão pela qual concluo merecer lograr êxito a pretensão recursal."

Da leitura acima, evidencia-se que
a documentação foi analisada
, e que a conclusão pela concessão da gratuidade decorreu exatamente dessa análise. Assim, é inequívoco que
não houve omissão
.

Quanto à alegação de necessidade de nova intimação para apresentação de documentos adicionais — como declaração de imposto de renda ou extratos bancários —, tal argumento não prospera. O agravante
já havia sido previamente intimado
para juntar os documentos que entendesse necessários à comprovação da hipossuficiência, oportunidade na qual
pode apresentar qualquer elemento apto a embasar o pedido de gratuidade da justiça
. Nessa ocasião, inclusive,
juntou o extrato do INSS
, que evidencia renda líquida compatível com o benefício pleiteado.

Desse modo, não subsiste a alegação de omissão. O embargante, na verdade, pretende rediscutir o mérito e o critério de valoração da prova adotado, o que é
incabível na via estreita dos embargos de declaração
.

Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO BMG S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

Advirto o embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar